Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717696-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SINAL VERDE DESPACHANTE E LOCACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 58642569) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sinal Verde Despachante e Locação Ltda, determinou à Ré/Agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, restabeleça o plano de saúde da parte Autora/Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 58676067). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 203106174, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator